Tribunal: TJPA
Processo: 0011904-79.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011904-79.2016.8.14.0005

APELANTE: DIEGO SOUZA CARDOSO, NILTON SOUZA COSTA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00119047920168140005

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO SOUZA CARDOSO E NILTON SOUZA COSTA (ADVOGADA: WALDIZA VIANA TEIXEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – RÉUS CONFESSOS – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Roubo consumado. Subtração de dinheiro do porta luvas do veículo da vítima. Utilização de arma, faca. Confissão espontânea de ambos os réus. Pena base mantida no mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00119047920168140005

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO SOUZA CARDOSO E NILTON SOUZA COSTA (ADVOGADA: WALDIZA VIANA TEIXEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR- Cuida-se de Apelação interposta por DIEGO SOUZA CARDOSO e NILTON SOUZA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para cada um a pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Após a detração penal, restou para cada um dos réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, sem reflexo no regime inicial fixado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 09/11/2016, aproximadamente às 03h30, nesta cidade, o acusado DIEGO SOUZA CARDOSO e NILTON SOUZA COSTA, assaltou a vítima RENAN PORTALUPI DUTRA, subtraindo R$ 150,00. A investigação evidenciou que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados por populares nas imediações da rodoviária acerca de um roubo que estaria em curso no local. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se ao local informado, e depararam-se com os acusados ainda portando a arma do crime, a qual usaram para tentar roubar o veículo da vítima e sem sucesso, levaram apenas a quantia de R$ 150,00. Contudo antes esfaquearam a vítima na mão. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 09 de novembro de 2016, ID-6494154.

Aduzem os Apelantes que o crime se trata de tentativa de roubo, devendo ser considerada a referida atenuante. Informam que não foi apurado de forma inconteste a eventual participação dos Apelantes na prática do ilícito penal. Apontam que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal. Pretendem sua absolvição, bem como a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6494161.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 16/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00119047920168140005

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO SOUZA CARDOSO E NILTON SOUZA COSTA (ADVOGADA: WALDIZA VIANA TEIXEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR- Cuida-se de Apelação interposta por DIEGO SOUZA CARDOSO e NILTON SOUZA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para cada um a pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Após a detração penal, restou para cada um dos réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, sem reflexo no regime inicial fixado.

Aduzem os Apelantes que o crime se trata de tentativa de roubo, devendo ser considerada a referida atenuante. Informam que não foi apurado de forma inconteste a eventual participação dos Apelantes na prática do ilícito penal. Aduzem ainda que tiveram uma participação de menor importância, devendo-lhes ser aplicada a minorante prevista no § 1º do art. 29 do CP. Apontam que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal. Pretendem sua absolvição, bem como a reforma na dosimetria da pena.

Quanto à pretensão dos réus de reconhecimento de sua participação de menor importância, nada há nos autos que comprove tal assertiva. Ademais, os réus são confessos quanto à autoria do delito em comento.

No que pertine à pretensão de reconhecimento da tentativa, melhor sorte não assiste aos Apelantes. Restou comprovado nos autos que a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) foi subtraída da vítima. Estando no porta-luvas do veículo.

Ressalto que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. Logo, configurado nos autos o crime de roubo consumado, razão pela qual afasto a pretensão de reconhecimento do crime tentado.

Eis o entendimento jurisprudencial:

Segundo o STJ (
REsp 1.499.050),
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo PRESCINDÍVEL a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Quanto à pretensão de absolvição dos recorrentes, vejamos.

A autoria do crime de roubo resta inconteste nos autos, diante dos depoimentos dos réus, confessos, e das testemunhas ouvidas em juízo. A materialidade resta comprovada diante do auto de reconhecimento e depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal, bem como diante da palavra da vítima, que em sede policial, relatou os fatos detalhadamente, o que corrobora com as declarações feitas em juízo pelos réus.

O réu DIEGO SOUZA CARDOSO, ID-6494216, em juízo disse que: “Se arrepende muito do que fez e pede uma chance para mudar sua vida.”

O réu NILTON SOUZA COSTA, ID-6494216, afirmou que: “participou do fato e que estava bebendo e começaram a ameaçá-lo e aí pegou a faca; que pegaram o dinheiro da vítima; que cortaram a mão da vítima; que morava em Macapá e antes em Porto Velho; que foi criado em Tucuruí; que portava uma faca; que a vítima se assustou e reagiu; (...); que se arrepende dos fatos; que aconteceu em setembro; (...).”

A testemunha PM DAMIÃO NORONHA DA SILVA, ID-6494215, afirmou que: “foi abordado pela vítima que relatou que chegou a ser cortada na mão em um assalto; que estava na escala de serviço; que não conhecia os acusados; que encontraram os dois rapazes e fizeram a detenção; que levaram a vítima para o reconhecimento e esta confirmou que se tratava dos agentes que praticaram o roubo; que foram conduzidos à delegacia; (...).”

A vítima, RENAN PORTALUPPI DUTRA, foi ouvida em sede policial e afirmou que: “quando retornava ao seu veículo VW SAVEIRO CROSS, cor branca, dois indivíduos o abordaram, anunciando o assalto; que os indivíduos queriam o carro do depoente e travou luta corporal com um deles armado com uma faca peixeira; que foi ferido em ambas as mãos ao segurarem a referida faca; que ao sair do veículo retirou as chaves; que os indivíduos saquearam a importância de R$ 150,00 que estava no porta-luvas do carro; (...).”

Verifico que ambos os réus em juízo confessaram a autoria do crime, afirmando que se arrependeram da prática delitiva. Sendo assim, tenho que diante da confissão perante o MM. Juízo
a quo
, conforme já relatado nos autos, não há que se falar em absolvição. Ademais, os relatos dos réus corroboram com o depoimento em juízo da testemunha PM DAMIÃO. Logo, afasto a pretensão de absolvição, eis que as provas dos autos comprovam a autoria e materialidade do delito em comento.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

1)

DO RÉU DIEGO SOUZA CARDOSO

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Passo a fixar a pena de multa nesta fase da dosimetria, eis que o MM. Juízo
a quo não o fez,
portanto,

fixo-a em 10 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a incidência da Súmula 231 do STJ, pelo que deixo de atenuar a pena.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho ainda as duas causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, (emprego de arma e concurso de agentes), bem como a fração de 2/5, por considerá-la proporcional e adequada. Logo, permanece a reprimenda em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Mantenho ainda a detração feita pelo MM. Juízo
a quo
, restando 5 anos e 4 meses de reclusão.

2)

DO RÉU NILTON SOUZA COSTA

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Passo a fixar a pena de multa nesta fase da dosimetria, eis que o MM. Juízo
a quo não o fez,
portanto,

fixo-a em 10 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a incidência da Súmula 231 do STJ, pelo que deixo de atenuar a pena.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho ainda as duas causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, (emprego de arma e concurso de agentes), bem como a fração de 2/5, por considerá-la proporcional e adequada. Logo, permanece a reprimenda em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Mantenho ainda a detração feita pelo MM. Juízo
a quo
, restando 5 anos e 4 meses de reclusão.

Diante de tais considerações, nada há a ser reformado na sentença ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/06/2022